Tribunal: TJMT
Processo: 0001685-47.2016.8.11.0051
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001685-47.2016.8.11.0051
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Atos de Concentração, Edital]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ALL WORK COMERCIAL - EIRELI (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI - CPF: 019.751.421-95 (ADVOGADO), JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI - CPF: 019.751.421-95 (ADVOGADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (JUIZO RECORRENTE), ALL WORK COMERCIAL - EIRELI (RECORRIDO), JUIZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
– PREGÃO PARA FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

PARA CRECHES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COMPETIVIDADE E DA ISONOMIA – ART. 3o, I, DA LEI 8.666/93 –
CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA RATIFICADA
.

1.
É vedado a inclusão no edital de cláusulas que frustrem o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato.”
(Art. 3o, I, da Lei 8.666/93).

2.
A norma municipal que restringe a condição de licitante somente aos microempreendedores, às microempresas e empresas de pequeno porte situadas no Município de Campo Verde, afronta aos princípios da igualdade, isonomia e à competitividade, que constituem o caráter essencial do processo licitatório e entalhado no artigo 3o, § 1o, inciso I da Lei de Licitações.

3. S
entença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, MM. Juíza Maria Lúcia Prati, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por
ALL WORK COMERCIAL – EIRELI
contra ato ilegal do Prefeito Municipal de Campo Verde, a Secretária de Educação do Município de Campo Verde/MT e a Pregoeira Ana Carolina Sant’ana Braga Blume, concedeu a segurança a fim de para determinar às autoridades coatoras que autorizem a participação da impetrante no Pregão Presencial no 61/2016 da Secretaria de Educação do Município de Campo Verde.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pela ratificação da sentença, conforme id. 2350827.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que, concedeu a segurança a fim de para determinar às autoridades coatoras que autorizem a participação da impetrante no Pregão Presencial no 61/2016 da Secretaria de Educação do Município de Campo Verde.

Ao que se extrai da narrativa fática, a Secretaria de Educação do deste município publicou o edital do Pregão Presencial no 61/2016, cujo objeto é a formação de ata de registro de preços, para eventual e futura aquisição de mobiliários e equipamentos para creches.

Em face disso, a empresa impetrante afirma que a licitação é dirigida à participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais regionais, sediadas no Estado de Mato Grosso e que tal exigência constitui flagrante ilegalidade, por afrontar o princípio da livre concorrência e impor ilegal restrição ao direito de licitar, de modo que merece ser coibida por meio deste remédio constitucional.

Liminar deferida (id.
2280820
).

Em sentença proferida no dia
16/05/2017
, o magistrado
a quo
concedeu a segurança pleiteada, tornando definitiva a liminar concedida, vejamos:

“(...) Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada por ALL WORK COMERCIAL – EIRELI, tornando definitiva a liminar concedida, para determinar às autoridades coatoras que autorizem a participação da impetrante no Pregão Presencial no 61/2016 da Secretaria de Educação do Município de Campo Verde, afastando-se a exigência ilegal do edital (Capítulo III, item 3.1.), referente à exclusividade de participação de empresas sediadas no Estado de Mato Grosso, desde que cumpridas as demais regras previstas no instrumento convocatório.

Sem custas processuais, como autoriza o art. 10, XXII, da Constituição Estadual e sem honorários advocatícios, na conformidade das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

INTIMEM-SE as autoridades coatoras e o ente público, para ciência do inteiro teor da sentença (art. 13, Lei no 12.016/09).
Findo o prazo de recurso voluntário, ENCAMINHE-SE o processo ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/09.

Com o trânsito em julgado da presente sentença, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas, também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1o da Lei no 12.016/2009, dispõe:

Art. 1o.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Neste sentido, o mandado de segurança é, então, o caminho apto a propiciar a impetrante a sua participação no certame licitatório.

Sabe-se que o processo licitatório é certame necessário para que a Administração Pública implemente de forma efetiva os princípios constitucionais de direito administrativo e assim alcance de proposta mais vantajosa pra si.

Dentre os princípios de direito administrativo, existem os princípios da licitação, dentre os quais se destaca os princípios da competitividade e o princípio da isonomia, inserto no artigo 3o, I, da Lei no 8.666/93,
in verbis:

“Art. 3
o
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

§ 1
o
É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5
o
a 12 deste artigo e no
art. 3
o
da Lei n
o
8.248, de 23 de outubro de 1991
;

Como bem registrou o legislador na lei de licitação, todo o procedimento licitatório deve respeitar os princípios da competitividade e da isonomia, no sentido de dar oportunidade a várias empresas para que ofereçam a melhor proposta de preço para a Administração Púbica, a maior interessada no certame.

A modalidade escolhida no edital de licitação em comento – Pregão - apenas como forma de celeridade para a escolha da proposta apenas inverte as fases de habitação e julgamento das proposta, sendo esta última a primeira, porém, deve obedecer todos os princípios norteadores das licitações, quais sejam, impessoalidade, moralidade, competividade e isonomia, proporcionando uma concorrência igualitária para que se atinja o objetivo da licitação.

No caso ora analisado, o pregão presencial no 61/2016 apresentou flagrante violação ao Princípio da Competitividade ou Livre Concorrência, uma vez que pelas disposições editalícias constantes no item m 3.1 do capítulo 3 do instrumento editalício, o qual prevê a participação exclusiva no certame de empresas enquadradas como microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual sediadas no Município de Campo VerdeMT, conforme a Lei Complementar no 123/2006 e Lei Complementar Federal no 147/2014, impedimento este que seria ilegal “por afrontar o princípio da livre concorrência e impor ilegal restrição ao direito de licitar”

Nesse mesmo trilhar, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - RECURSO NÃO PROVIDO. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
A norma municipal que restringe a condição de licitante somente aos microempreendedores, às microempresas e empresas de pequeno porte situadas no Município de Campo Verde, afronta aos princípios da igualdade, isonomia e à competitividade, que constituem o caráter essencial do processo licitatório e entalhado no artigo 3o, § 1o, inciso I da Lei de Licitações.
Em respeito ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, as exigências editalícias para participar de licitação não podem restringir a competitividade e, mais, devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública. (TJ-MT 00012957720168110051 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2020)

Logo, analisando os fatos apresentados na inicial e os documentos que instruíram os autos, houve irregularidade no certame licitatório, posto que o instrumento editalício restringe a condição de licitante somente aos microempreendedores, às microempresas e empresas de pequeno porte situadas no Município de Campo Verde, em flagrante afronta aos princípios da igualdade, isonomia e à competitividade, que constituem o caráter essencial do processo licitatório e entalhado no artigo 3o, § 1o, inciso I da Lei de Licitações.

Assim, como bem registrou a magistrada no seu
decisum
,
“Todavia, o edital de licitação publicado pelas autoridades coatoras não se limitou a conceder tal benefício, mas criou uma condição de participação no certame que não tem fundamento constitucional ou na legislação federal que estabelece as normas gerais sobre licitações. Em outras palavras, a lei complementar federal não autorizou que se estabeleça uma regra de participação exclusiva das empresas sediadas em determinados Estados.”

Seguindo o mesmo entendimento, segue posicionamento da douta Procuradora de Justiça,
in verbis:

“(...) Importante frisar, aqui, que a Lei Complementar no 123/2006 igualmente não permite a exclusividade das microempresas e empresas de pequeno porte municipais e regionais para participar do certame, mas tão somente prevê prioridade de contratação destas (artigo 48, §3o 4 ), de forma de, em nenhuma maneira, deve ser confundida com exclusividade ou possui o condão de ensejar a exclusão daquelas que não possuem sua sede no Município de Campo Verde-MT, como propõe o Apelante.

Por conseguinte, dado que a previsão do item 3.1 do Edital do Pregão Presencial no 61/2016 feriu os princípios da igualdade, da isonomia e da competitividade, afrontando disposição constitucional e da Lei de Licitações, deve a decisão permanecer irretorquível, pelo que sou pela sua ratificação.”

Desta forma, a concessão da segurança buscada na inicial para o fim de assegurar à impetrante a participação no Pregão Presencial no 61/2016, da Secretaria de Educação da Prefeitura de Campo Verde, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021